Tribunal: TJMT
Processo: 1015175-60.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015175-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CLEMENTE JOSE CARDOSO - CPF: 106.681.951-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. OBJETOS DISTINTOS. MÉRITO. CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSDISPENSÁVEL AO USO DE APARELHO EM TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA BENEFICIÁRIA. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305015868 – reclamação nº 1015175-60.2025.8.11.0001

– JEAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial:
“- condenando o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO CUIABÁ, solidariamente, no custeio mensal das faturas de energia elétrica da UC nº 4854888, exclusivamente dedicada ao serviço HOME CARE do Reclamante, inclusive no que exceder o benefício da tarifa social (220 kWh), enquanto perdurar o tratamento; - determinou que a Energisa Mato Grosso custeie as faturas de id. 186276268, relativo à home care (CDC 0004854888), para que o Reclamados arquem com os custos mensais do consumo de energia elétrica que excederem ao benefício da tarifa social; - abstenção de suspensão do serviço relativo ao referido medidor, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

- PRELIMINAR.

- da litispendência.

Registro que a reclamação nº 1051866-84.2024.8.11.0041, teve por objeto o tratamento pelo sistema
home care
, diverso, portanto, do objeto na reclamação de origem do recurso (
garantia de atendimento ao serviço público de energia elétrica
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

1. das razões recursais do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

- da obrigação de fazer.

Indiscutível, tratando-se de tratamento em sistema “home care”, e diante da hipossuficiência comprovada da parte interessada, a obrigação dos Entes Públicos do custeio do serviço de energia elétrica no período, limitado ao teto dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1020736-28.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024
); (
TJMT – 2ª CDPb – RAgInterno nº 0008645-71.2015.8.11.0045 – relª. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 11/09/2019 - DJE 16/09/2019
) e (
TJMT – 3ª CDPb – RAgI nº 1013555-16.2025.8.11.0000 – Rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 25/8/2025 - DJE 25/8/2025
).

- da solidariedade passiva dos Entes Públicos

A tese da solidariedade passiva dos entes Públicos em relação ao contribuinte (
liberdade de escolha do usuário em relação ao destinatário para demandar
), nas obrigações de fazer (
medicamento/tratamento
), não implica, obrigatoriamente, no litisconsórcio passivo.

Contudo, havendo a possibilidade de que o juiz, considerando a repartição de competências próprias do SUS, no caso concreto, direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento, bem como, no caso de a obrigação ter sido cumprida por ente que não era responsável financeiro pela obrigação, determinar que ele seja ressarcido pelo corréu a quem ela competia, torna imprescindível, do ponto de vista de fixação obrigacional a formação do litisconsórcio passivo necessário pelo juízo, em relação a Estado e Município (
resguardando a conclusão do Tema 1234/STF
), ou seja, demandado exclusivamente o município e a obrigação for de responsabilidade do ente Estatal, deverá este integrar, obrigatoriamente, o polo passivo.

A providência (
litisconsórcio passivo entre Estado e Município
) evita a determinação da compensação/ressarcimento envolvendo os complexos mecanismos da administração pública, represando, quase sempre, no Judiciário, a solução possível. Precedente. (
STF – TP - EMB. DECL. NO RE 855.178/SE – rel. Ministro LUIZ FUX – rel. Para acórdão Ministro EDSON FACHIN - j. 23/05/2019
).

A conclusão é do Relator Ministro EDSON FACHIN, no voto (
RE 855.178/SE
):

“...

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência
; ...
(Grifei)

Nesse sentido:

“Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178/SE)”

“Enunciado 8/JORNADA SAÚDE-CNJ: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”.

“Enunciado 60/JORNADA SAÚDE-CNJ: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

- da ordem de responsabilidade.

Deste modo, considerando que o tratamento/internação é de média complexidade, nos termos do parecer NAT, necessária a adequação de responsabilidade ordinária do Estado e, subsidiária, do Município, inclusive para eventuais bloqueios de verba. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPeC – RAgI nº 1036618-07.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 30/4/2025 - DJE 30/4/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1000184-33.2025.8.11.9005 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

2. das razões recursais do ESTADO DE MATO GROSSO.

Diante da conclusão já registrada, inviável a tese defendida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

- dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

Geralmente,
em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade, se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
E se tratando do Recorrente vencido ser a Fazenda Pública entende-se pela não condenação ao pagamento de custas processuais, conforme disposto n
o art. 236/CNGC
, ressalvada a hipótese do §2º:

“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

No caso, em se tratando de parte representada pela Defensoria Pública, o Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (
Tema 1002
) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria em questão,
restando fixado que o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido quando esta representa a parte vencedora da demanda. Esses valores devem ser destinados exclusivamente ao fortalecimento e aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado qualquer tipo de rateio entre os membros da instituição. Precedente. (
STF – TP - RE 1140005 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 – DJe 16/8/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.
2-
DOU PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)

Direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença (
pagamento das faturas, referente a U/C 186276268, relativo à home care - CDC 0004854888
), primeiramente, ao

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema nº 793/STF, inclusive para efeito de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento injustificado, respeitada a preferência aqui definida;
1.3
) Condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, de forma subsidiária;
1.4)
limitar a obrigação, ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC c.c. TEMA 1.002/STF (
RE nº 1.140.005
):
2.1)
Sem condenação em custas e honorários ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
2.2)
Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2.1)
Inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2.2)
Havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.2.3)
Considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
2.3)
Os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados ao aparelhamento das Defensorias Públicas, em conformidade com a finalidade institucional de fortalecer a capacidade de atuação e de prestação de serviços jurídicos às populações mais vulneráveis.
2.4)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC, ressalvada a hipótese do §2º:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025